Tribunal: TJES
Processo: 5000119-48.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-48.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VASCONCELOS LOPES
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. TEMA 469, IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADOR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DAS OFENSAS COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO. SEGUIMENTO NEGADO.

Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos de ordem extrapatrimonial suportados pelo autor, em decorrência de ofensa externada pelo demandado na data e circunstâncias informadas na peça de ingresso. Aduz o reclamante, que no dia 15/02/2018, fez uso da palavra na casa de leis desta urbe, na condição de representante dos pais dos alunos das Escolas do Campo, reivindicando a atuação dos vereadores locais acerca do tópico. Em resposta ao questionamento do requerente, o requerido, vereador do Município de Mimoso do Sul, teria lhe atribuído adjetivo desabonador, causando vexame e constrangimento perante os presentes e à sociedade em geral. Por tais razões, pugna pela condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais”.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar o Réu ao pagamento de R$4.000,00 em danos morais. Sendo a condenação confirmada pela turma recursal por via de acórdão, id. 6969628.

Irresignado, o Requerido apresentou Recurso Extraordinário em face do acórdão que julgou improcedente o recurso inominado interposto, sustentando em suas razões o conhecimento do REXT em razão de se tratar de matéria de cunho constitucional e com repercussão geral. Sem contrarrazões oferecidas.

Passo ao exame da admissibilidade. O artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição da República, reza o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...]

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

[...]

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

No detalhe, a parte recorrente aponta, em suas razões recursais, suposta violação ao Texto Maior, Art. 29, Inciso VIII, e o tema n.º 469 do STF. No que diz respeito à imunidade parlamentar.

No que diz respeito à alegada violação a dispositivo constitucional (CF, art. 102, inciso III, “a”), tenho que o presente Recurso Extraordinário encontra-se prejudicado, pois não vislumbro ofensa direta aos dispositivos constitucionais invocados. Em verdade, num verdadeiro inconformismo, almeja a parte recorrente a revisão do julgado, quando se sabe que o objetivo central do Supremo Tribunal Federal é a interpretação e uniformização da Constituição Federal.

O caso em questão, assim como diversos outros que tratam da temática perante esta Turma Recursal, foram devidamente analisados e há inequívoca discordância acerca do conteúdo decisório e da valoração da prova, o que obviamente não autoriza a utilização do remédio excepcional.

No referente à alegada repercussão geral, temos que a redação do Tema 800 do STF, dispõe que há presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95, como in casu.

Em razão disso, a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados, requisitos estes que não estão presentes.

Além de inexistir violação constitucional, não há que se falar em repercussão geral apta a reconhecer o direito ao processamento do recurso extremo, mas sim, um inconformismo casual e específico da parte ora recorrente, que busca julgamento que lhe seja favorável.

Por tais razões e na forma do inciso I do art. 16 da Resolução TJES nº 23/2016,
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso Extraordinário, consoante determina o artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)